Tribunal: TJDFT
Processo: 0715707-81.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO BNDES. CONTRATO DE ADESÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA DÍVIDA. PLANILHA DE CÁLCULOS. PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. ÔNUS DO DEVEDOR. ART. 373, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As partes firmaram Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão de Crédito BNDES, com limite inicial de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e aditivo no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo que tais valores foram disponibilizados à ré por meio de limite de cartão de crédito, tendo esta se responsabilizado ao pagamento mensal conforme detalhado nas respectivas faturas.

2. Comprovada documentalmente a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a existência de débito decorrente da utilização do limite de cartão de crédito efetivamente disponibilizado, inclusive com detalhamento da evolução da dívida em planilha de cálculos, observa-se que a instituição financeira autora logrou se desincumbir do ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC

3. A planilha de cálculos juntada aos autos demonstra a evolução do saldo devedor desde 22/4/2016, apontando claramente como valor devido, até a data do ajuizamento da ação, o montante de R$ 530.671,71 (quinhentos e trinta mil seiscentos e setenta e um reais e setenta e um centavos), revelando-se desnecessária a juntada de todas as faturas mensais.

4. Se não houve impugnação aos documentos apresentados pelo autor ou ao montante do débito vindicado, deve ser levado em consideração todo o contexto da dívida alegada na inicial.

5. Embora a Curadoria Especial tenha controvertido os fatos por meio da apresentação de contestação por negativa geral, estando a ação regularmente instruída com prova documental sem eficácia executiva, caberia ao devedor demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu na hipótese em tela.

6. Reforma-se a sentença para julgar procedente o pedido deduzido na inicial, condenando-se a requerida ao pagamento do valor total da dívida apontada na exordial, qual seja, R$530.671,71 (quinhentos e trinta mil seiscentos e setenta e um reais e setenta e um centavos).

7. Recurso conhecido e provido.